Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726732-81.2023.8.07.0007 APELANTE: PEDRO FELICIANO ALVES DE LIMA, GILDETE CAMARA DA SILVA APELADO: JOSE ALVES DA PAIXAO DESPACHO Os apelantes-réus interpuserem apelação em 18/3/2025 (id. 70261289) e deixaram de efetuar o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Da análise do processo, a gratuidade de justiça é matéria preclusa no processo, art. 507 do CPC, uma vez que o benefício foi indeferido em decisão prolatada em julho/2024 (id. 70261276) e os apelantes-réus não apresentaram circunstâncias fáticas novas que alteram a conclusão da r. decisão. Assim, intimem-se os apelantes-réus para que realizem o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer, art. 178, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 20 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora